Tribunal: TJES
Processo: 0004116-89.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004116-89.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DA PENHA AFFONSO TAVARES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004116-89.2020.8.08.0021

APELANTE:
BANCO BMG S.A

APELADO:

MARIA DA PENHA AFONSO TAVARES

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que declarou nulo o contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido pela autora, Maria da Penha Afonso Tavares, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de ordenar a abstenção de cobranças decorrentes do contrato. A autora alegou nunca ter contratado o referido serviço, impugnando a autenticidade da assinatura no contrato e afirmando haver indícios de fraude, como dados pessoais incorretos e assinatura possivelmente adulterada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da contratação impugnada, diante da alegação de fraude pela autora; e (ii) se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061 dos Recursos Repetitivos, estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

No caso, o banco apelante não apresentou prova suficiente da validade da assinatura ou outros elementos que demonstrassem a autenticidade da contratação, como relatório de contratação, endereço de IP, geolocalização, "selfie" do consumidor ou registros de data e hora do aceite, configurando falha na comprovação do vínculo contratual.

Em consonância com a Súmula 479 do STJ e o Tema 466 dos Recursos Repetitivos, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros, uma vez que essas situações configuram fortuito interno decorrente do risco do empreendimento.

O dano moral está configurado, pois os descontos indevidos sobre benefício previdenciário (pensão por morte) da autora causam abalo à sua integridade psicológica e financeira, extrapolando o mero aborrecimento.

Considerando a proporcionalidade e razoabilidade, a indenização por danos morais é reduzida para R$ 5.000,00, valor que atende à função punitiva e pedagógica da indenização, em conformidade com precedentes do Tribunal em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

Na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, sendo insuficiente a mera alegação de validade do contrato.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias, inclusive em contratações fraudulentas de crédito, conforme a Súmula 479 do STJ.

O dano moral é configurado quando o consumidor tem descontado indevidamente de benefício previdenciário valores referentes a contratos não reconhecidos, sendo a indenização fixada com base na proporcionalidade e razoabilidade dos danos causados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, 537, § 1º; CC, art. 186; CDC, arts. 6º, 14; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09/12/2021 (Tema 1061); STJ, AgInt no REsp 1.943.060/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10/8/2022; TJES, Apelação Cível 5002555-29.2021.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004116-89.2020.8.08.0021

APELANTE:
BANCO BMG S.A

APELADO:

MARIA DA PENHA AFONSO TAVARES

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de apelaç
ão cível
interposta por

BANCO BMG S.A
, eis que i
nconformad
o
com os termos da sentença de
Id
8343475
, que julgo
u parcialmente procedente o pedido formulado
na ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização ajuizada
por
MARIA DA PENHA AFONSO TAVARES.

Na petição inicial alegou a autora que foi surpreendida com descontos em sua conta-salário oriundo de um empréstimo e cartão de crédito consignado que nunca contratou e, ao questioná-lo, obteve cópia do contrato, contudo, com informações pessoais errôneas, bem como incongruência na assinatura, uma vez que o espaço a ele destinado aparenta que foi preenchido com um recorte de outro documento. Afirma, por fim, que e recebeu uma TED no valor de R$ 4.493,50.

Na contestação a Apelante defendeu que a licitude da contratação.

Após otimizada instrução, na dinâmica do art.355, inciso I, do Código de Processo Civil, foi proferida a sentença objurgada, declarando
nulo o contrato de cartão de crédito consignado, bem como condena
ndo
Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e de abster-se de efetuar qualquer cobrança referente ao contrato.

Inconformada, apela a instituição financeira para sustentar
(Id
8343478
), em apertada síntese,
que comprovados nos autos o vínculo jurídico do cartão de crédito, bem como a origem do débito, inclusive com o saque efetuado pela Apelada.

Assever
ou
ainda que inexiste danos morais
e que a indenização fixada é desproporcional, bem como seja decotada ou reduzida as astreintes fixadas na sentença.

Eminentes pares. A demanda não versa sobre
a existência ou não de vício de consentimento d
a

A
utor
a
/
A
pela
da
na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado,
mas sim de alegação de negativa de contratação.

O
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a
Tema
nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

C
onfira-se ainda:
AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.

Espelha o mesmo entendimento
est
a

colenda Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, haja vista que, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa do suposto contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura seria por meio da realização de perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002555-29.2021.8.08.0014, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL , Data:
19/08/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
[...]
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5039961-20.2022.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL , Data:
20/09/2024
)

Assim, caberia a instituição financeira
A
pelante a prova da existência d
a contratação do cartão de crédito consignado
,
maxime
porque,
pela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas,
não incumbiria
para
a

aderente, ora

A
pelad
a
,
de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em
outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

Entretanto
, no caso destes autos, observa-se que a instituição financeira não
consegui
u
comprovar a contratação
ou que os saques foram efetuados pela Apelada,
pelo contrário, consoante bem identificado na sentença,
n
o local destinado à assinatura da
Apelada

há
uma espécie de “imagem”,
como uma cor
diferenciada
subscrita
, uma espécie de tarja, evidenciando, assim, um “copia e cola”.

N
ão se descura,

seguindo a
orientação
do
Superior Tribunal de Justiça,
que
a assinatura digital de contrato eletrônico
tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviado.
1

Contudo, na espécie, n
ão se trata sequer de
assinatura digital certificada
,
porquanto não colacionados
aos autos os

relatório
s
da contratação, descrição de eventos, identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto
ou
consentimento aos termos da contratação.

Não bastasse, a
despeito da regular intimação para indicar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte
a Apelante
,

não se desincumbindo, destarte, de seu ônus probatório,
motivo pelo qual, de rigor a declaração de inexistência do débito, de forma, que neste capítulo, deve ser confirmada a sentença.

Assim, é caso de aplicação da
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
,
no sentido que
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade objetiva da Apelante,
somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado a quo pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

No âmbito dos
danos
extrapatrimoniais
,
evidente o abalo moral experimentado, porquant
o os

descontos efetuados em benefício previdenciário
(pensão por morte)
, verba de caráter alimentar, extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor
, modificando seu estado anímico.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
considerando apenas os descontos indevidos,
tenho que o valor
de
R$
5
.000
,00 (
dois

mil reais
)
melhor
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função punitivo pedagógica da indenização, sendo, inclusive,
fixado
por este Tribunal
em casos análogos
.

A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686).
3- Indenização por danos morais mantida no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000004-91.2022.8.08.0030, Relator
: ARTHUR JOS
É
NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
Data:
03/
05/2024
).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3. Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000004-91.2022.8.08.0030, Relator
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
Data:
20/
09
/2024
).

Por fim, n
o que diz
respeito
as astreintes aplicada na sentença, isto é, R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança indevidas relacionados ao contrato objeto da demanda
, tenho como razoáve
is
,
porquanto além de já decorrer de redução implementada pelo magistrado primevo com relação àquela outrora fixada na tutela provisória, ela está
em patamar justo a fim de obrigar a parte ao cumprimento da decisão,
inclusive
de acordo com o princípio da proporcionalidade e com as circunstâncias do caso.

De registrar, que de acordo com o citado art.537, §1º do CPC/2015, o juiz poderá modificar o valor da multa
vincenda
ou até mesmo afastá-la no caso de cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não vejo razão para alterá-la neste momento.

P
or todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo no mais a r.sentença recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.